Tribunal: TJMT
Processo: 0006899-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DESPRESTIGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006899-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 935.859.261-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021